Tribunal: TJMT
Processo: 1012381-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012381-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VILLAS BOAS - CPF: 272.331.706-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JOSE TAVARES DE MELLO FILHO - CPF: 148.002.688-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Demonstrada a hipossuficiência alegada pelo postulante, imperioso se mostra o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012381-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ VILLAS BOAS

AGRAVADO: JOSÉ TAVARES DE MELLO FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIZ VILLAS BOAS
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 9a Vara da Comarca Cuiabá/MT, de indeferimento do
pedido de concessão de justiça gratuita e determinação para recolhimento das custas
processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O agravante relata que o valor atribuído à causa é de
R$ 185.150,00 (cento e oitenta e cinco mil cento e cinquenta reais) e o cálculo para o valor de custas processuais é 3% desse valor; na simulação do valor das custas, chegou ao valor de R$ 5.554,50 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Aduz que não pode arcar com as custas da ação sem pôr em risco sua subsistência, pois atualmente trabalha como
freelancer
, somente fazendo trabalhos esporádicos de transporte de pessoas e coisas; alega que o veículo Honda Accord ex/1994, foi vendido pelo autor a mais de 20 (vinte) anos e o comprador não fez a transferência do veículo para seu nome, inclusive seu nome foi inscrito em dívida ativa em razão da ausência do pagamento do IPVA; em relação ao veículo VW/Fusca 1500/1972, no decorrer dos anos, o veículo foi sendo sucateado e maltratado pelo tempo, restando por fim em um ferro velho pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Cita que sua renda anual foi de R$ 31.904,00 (trinta e um mil novecentos e quatro reais), portanto, em média mensal de R$ 2.658,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

Requereu o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que fosse deferida a gratuidade da justiça. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

A liminar recursal foi deferida.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual no momento em que foi proferida a decisão agravada.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o a
gravante menciona que o valor atribuído à causa é de
R$ 185.150,00 (cento e oitenta e cinco mil cento e cinquenta reais) e o cálculo para o valor de custas processuais é 3% desse valor; na simulação do valor das custas, chegou ao valor de R$ 5.554,50 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Aduz que não pode arcar com as custas da ação sem pôr em risco sua subsistência, pois atualmente trabalha como
freelancer
, somente fazendo trabalhos esporádicos de transporte de pessoas e coisas; alega que o veículo Honda Accord ex/1994, foi vendido pelo autor a mais de 20 (vinte) anos e o comprador não fez a transferência do veículo para seu nome, inclusive seu nome foi inscrito em dívida ativa em razão da ausência do pagamento do IPVA; em relação ao veículo VW/Fusca 1500/1972, no decorrer dos anos, o veículo foi sendo sucateado e maltratado pelo tempo, restando por fim em um ferro velho pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Cita que sua renda anual foi de R$ 31.904,00 (trinta e um mil novecentos e quatro reais), portanto, em média mensal de R$ 2.658,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” (artigo 4°, Lei no 1.060/50).

O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Pois bem. O
agravante instrui o agravo de instrumento com declaração atual de imposto de renda, declaração de hipossuficiência e comprovação de rendimento anual; os veículos citados, salvo melhor juízo, possuem baixo valor de mercado e o agravante relata a venda de 01 (um) deles.

Até o momento, seus argumentos se denotam relevantes. A complementação com os documentos revela indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que não reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO
.1 - A revogação da gratuidade da justiça, ex officio, pelo Juízo, somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida. 2 -
Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita”
(Ap 4589/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PEDIDO DEFERIDO
– PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO E EFICAZ – REQUISITOS DO ART. 784, III DO CPC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -

MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. (...)
” (Ap 42134/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei).

“AGRAVO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido
”
(Agravo de Instrumento n. 1000928-24.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).

“ARROLAMENTO DE BENS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF
”
(Agravo de Instrumento n. 1004692-18.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).

Convém destacar que o deferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ante o exposto, ratifico a liminar recursal e PROVEJO o recurso, para conceder a
gratuidade da justiça a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023